Tribunal: TJES
Processo: 5011671-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONCURSO DE CRIMES. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO DE 2/3 DA PENA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino referente às condenações nas ações penais nº 0001042-09.2022.8.08.0069 e nº 0001011-86.2022.8.08.0069, com fundamento nos arts. 9º, XV, e 12, § 2º, I, do Decreto nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reeducando faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, considerando a existência de crime impeditivo e o não cumprimento da fração mínima de 2/3 da pena correspondente a esse delito até 25 de dezembro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 7º do Decreto nº 12.338/2024 determina que as penas correspondentes a infrações diversas sejam somadas até 25 de dezembro de 2024 para fins de análise do indulto e da comutação de pena.

4. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que, havendo concurso com crime impeditivo, o indulto somente poderá ser declarado para o crime não impeditivo após o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo.

5. Constatado nos autos que o reeducando não havia cumprido 2/3 da pena relativa ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) — classificado como crime impeditivo pelo Decreto — até a data de 25 de dezembro de 2024, inexiste direito à concessão do benefício.

6. A interpretação conferida pela defesa, que busca o reconhecimento do direito ao indulto com base apenas no somatório das penas, contraria a literalidade do Decreto, cujo texto impõe a restrição expressa quanto ao cumprimento da fração mínima do crime impeditivo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento, reconhecendo que o não cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo inviabiliza o indulto, ainda que o apenado preencha os requisitos para as demais condenações (STJ, HC nº 00000000000001007674, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/08/2025, DJe 05/08/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O benefício do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 não se estende ao condenado que, em concurso de crimes, não tenha cumprido dois terços da pena relativa ao crime impeditivo até 25 de dezembro de 2024.

2. A aplicação do indulto deve observar a literalidade do parágrafo único do art. 7º do referido Decreto, sendo inviável interpretação extensiva em desfavor do texto normativo.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, 7º e parágrafo único, 9º, XV, e 12, § 2º, I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 00000000000001007674, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/08/2025, DJe 05/08/
2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011671-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ SOARES PEDRADA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONCURSO DE CRIMES. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO DE 2/3 DA PENA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino referente às condenações nas ações penais nº 0001042-09.2022.8.08.0069 e nº 0001011-86.2022.8.08.0069, com fundamento nos arts. 9º, XV, e 12, § 2º, I, do Decreto nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reeducando faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, considerando a existência de crime impeditivo e o não cumprimento da fração mínima de 2/3 da pena correspondente a esse delito até 25 de dezembro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 7º do Decreto nº 12.338/2024 determina que as penas correspondentes a infrações diversas sejam somadas até 25 de dezembro de 2024 para fins de análise do indulto e da comutação de pena.

4. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que, havendo concurso com crime impeditivo, o indulto somente poderá ser declarado para o crime não impeditivo após o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo.

5. Constatado nos autos que o reeducando não havia cumprido 2/3 da pena relativa ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) — classificado como crime impeditivo pelo Decreto — até a data de 25 de dezembro de 2024, inexiste direito à concessão do benefício.

6. A interpretação conferida pela defesa, que busca o reconhecimento do direito ao indulto com base apenas no somatório das penas, contraria a literalidade do Decreto, cujo texto impõe a restrição expressa quanto ao cumprimento da fração mínima do crime impeditivo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento, reconhecendo que o não cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo inviabiliza o indulto, ainda que o apenado preencha os requisitos para as demais condenações (STJ, HC nº 00000000000001007674, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/08/2025, DJe 05/08/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O benefício do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 não se estende ao condenado que, em concurso de crimes, não tenha cumprido dois terços da pena relativa ao crime impeditivo até 25 de dezembro de 2024.

2. A aplicação do indulto deve observar a literalidade do parágrafo único do art. 7º do referido Decreto, sendo inviável interpretação extensiva em desfavor do texto normativo.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, 7º e parágrafo único, 9º, XV, e 12, § 2º, I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 00000000000001007674, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/08/2025, DJe 05/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
LUIZ SOARES PEDRADA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0000699-81.2020.8.08.0069, deferiu o pedido da defesa de concessão do indulto natalino, em relação às condenação nas ações penais de nº 0001042-09.2022.8.08.0069 e 0001011-86.2022.8.08.0069, em desacordo com artigo 9º, XV e Art.12, §2º, I do Decreto nº 12.338/2024.

A defesa apresentou razões recursais, sustentando que o reeducando faz jus ao benefício em razão do preenchimento dos artigos supramencionados.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para a concessão do indulto natalino.

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer nos autos, ainda que devidamente intimado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
LUIZ SOARES PEDRADA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução penal nº 0000699-81.2020.8.08.0069, deferiu o pedido da defesa de concessão do indulto natalino, em relação às condenação nas ações penais de nº 0001042-09.2022.8.08.0069 e 0001011-86.2022.8.08.0069, em desacordo com artigo 9º, XV e Art.12, §2º, I do Decreto nº 12.338/2024.

A defesa apresentou razões recursais, sustentando que o reeducando faz jus ao benefício em razão do preenchimento dos artigos supramencionados.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para a concessão do indulto natalino. Objetiva, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer nos autos, ainda que devidamente intimado.

Pois bem.

A controvérsia presente nestes autos diz respeito à análise sobre o direito do reeducando ao indulto natalino, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

O artigo 7º do aludido Decreto preconiza que “para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.”

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 7º preconiza que “na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

No caso dos autos, a magistrada de origem negou o benefício por verificar que “do relatório Linha do Tempo Detalhada, até a data do Decreto, o reeducando ainda não havia cumprido 2/3 da pena referente ao crime impeditivo (AP 0001011- 86.2022.8.08.0069 – art. 244-B da Lei 8069/90), não fazendo jus à concessão do benefício nos crimes não impeditivos.”

De fato, ao acessar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constato que até o dia 25 de dezembro de 2024, o reeducando não havia cumprido 8 meses da pena relativa ao crime sediado no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, crime impeditivo consoante o disposto no artigo 1º do Decreto nº 12.338/2024.

Diferentemente do que apontado pela defesa, não se trata, portanto, de inviabilizar a concessão do benefício ao reeducando, mas apenas de aplicação literal da exigência contida no referido Decreto, em especial, o parágrafo único do artigo 7º.

“Dessa maneira, verificando que o [reeducando] não cumpriu a fração de 2/3 relativa ao crime impeditivo na data da publicação do Decreto Presidencial n 12.338/2024, não há como reconhecer o direito à concessão de indulto.” (STJ - HC: 00000000000001007674, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025).

Por derradeiro, a pretensão relativa às isenção ao pagamento das custas processuais deve ser dirigida, inicialmente, ao juízo de origem. E, somente em caso de indeferimento, deve ser objeto de pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.